Tribunal: TJES
Processo: 5004453-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004453-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NATHALIA BRUN AGUIAR FACCINI
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004453-56.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
NATHALIA BRUN AGUIAR FACCINI

EMBARGADO
S
:
INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NATHALIA BRUN AGUIAR FACCINI

contra o v. acórdão oriundo do julgamento do agravo de instrumento por ela interposto que, por unanimidade, negou provimento ao recurso para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo singular que, nos autos da
ação ordinária
por ela ajuizada em desfavor do
INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu a tutela de urgência.

Em razões lançadas no evento 14003640, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o Conselho Regional de psicologia compreendeu que a “característica” ANSIEDADE fora mal avaliada nos laudos do concurso, de forma que sua reprovação se mostrou indevida.

Contrarrazões no evento 1501050 pelo não conhecimento do recurso e, em trato sucessivo, pelo desprovimento do mesmo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004453-56.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
NATHALIA BRUN AGUIAR FACCINI

EMBARGADO
S
:
INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NATHALIA BRUN AGUIAR FACCINI

contra o v. acórdão oriundo do julgamento do agravo de instrumento por ela interposto que, por unanimidade, negou provimento ao recurso para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo singular que, nos autos da
ação ordinária
por ela ajuizada em desfavor do
INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu a tutela de urgência.

Em razões lançadas no evento 14003640, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o Conselho Regional de psicologia compreendeu que a “característica” ANSIEDADE fora mal avaliada nos laudos do concurso, de forma que sua reprovação se mostrou indevida.

Contrarrazões no evento 1501050 pelo não conhecimento do recurso e, em trato sucessivo, pelo desprovimento do mesmo.

Inicialmente, tenho por refutar a preliminar suscitada em contrarrazões na medida em que, ainda que de forma deveras
sucinta
e
superficial
, a parte recorrente alega que manejou o presente recurso ante a existência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E, sendo assim, registre-se que a irresignação apresentada pela parte recorrente, guarda dependência com o próprio mérito do recurso e, portanto, não deve interferir nessa fase inicial, cujo escopo é restrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade.

Superado tal ponto, de acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Observa-se que o voto condutor foi suficientemente claro ao concluir pelo acerto da decisão objurgada ao indeferir a tutela de urgência vindicada na origem.

Restou consignado, na oportunidade, que, além da legalidade da utilização do exame psicossomático no certame em cotejo,
“
tanto no laudo psicológico datado de 07 de dezembro de 2018, como no laudo elaborado em 03 de abril de 2019 (ambos no evento 909628), a candidata fora considerada contraindicada por não ter atingido os parâmetros esperados em determinadas características.”

Destarte, concluiu o voto condutor no sentido de que
“
ainda que se possa entender como descabida a modificação dos critérios de avaliação durante o certame, tal situação em nada prejudicou a recorrente, porquanto, repito, em momento nenhum a agravante se viu aprovada na etapa da avaliação psicológica.”

Assim, o que se verifica é, como já dito, o firme propósito da parte recorrente, mediante o manejo dos aclaratórios, modificar a compreensão firmada por esta Câmara Julgadora, medida que se revela inadequada pela aludida via processual.

Nesse sentido a jurisprudência:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria de mérito (STJ, EDcl no REsp 1338247/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013) e nem para a parte postular modificação do resultado do julgamento por inconformismo com o que restou decidido.
2. - Embargos de declaração desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 13040018155, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Por todo o exposto, por não verificar a presença dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004453-56.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
NATHALIA BRUN AGUIAR FACCINI

EMBARGADO
S
:
INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC/15 – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da matéria recursal de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.